Tribunal: STF
Processo: RHC 248032
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA; DE EXTORSÃO NA FORMA TENTADA; DE  FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO; E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013; 121, § 2º, I, III E IV, C/C ART. 14, II (TRÊS VEZES); 158, § 1º, C/C 14, II; 296, § 1º, III; E 307 (DUAS VEZES) DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. PERDA DE CARGO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 926.880, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013; 121, § 2º, I, III E IV, C/C O 14, II (TRÊS VEZES); 158, § 1º, C/C O ART. 14, II; 296, § 1º, III; E 307, DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO QUE SE VOLTA TÃO SOMENTE QUANTO À PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IMPETRAÇÃO DE UM ÚNICO WRIT PARA IMPUGNAR DOIS ATOS COATORES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se verifica a existência de ato concreto atentatório à liberdade ambulatorial do agravante, na medida em que, como cediço, a perda do cargo público como efeito específico da condenação não constitui tema afeto à via estreita do habeas corpus, tendo em vista que não guarda relação com a liberdade de locomoção. 



    2. "Quanto à pretensão de anulação da perda do cargo público, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal ao direito de locomoção" (AgRg no HC n. 836.636/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.) 



    3. Na hipótese vertente, a defesa manejou um só habeas corpus impugnando duas decisões diferentes prolatadas pelo Tribunal de origem (Apelação n. 0024468-25.2016.8.19.0014 e Revisão Criminal n. 0078617- 03.2022.8.19.0000), e, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017), ainda que para fins de economia processual ou de celeridade" (AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 27/6/2019). 



    4. Ademais, "por se tratar de sucedâneo de recurso próprio, carece de competência esta Corte Superior para processar o presente pedido, especialmente porque não demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, § 2º, do CPP)" – AgRg no HC n. 815.427/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente, após parcial provimento da apelação da defesa, foi condenado definitivamente às penas de 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 3 (três) meses de detenção, no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013; 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II (três vezes); 158, § 1º, c/c art. 14, II; 296, § 1º, III; e 307 (duas vezes) do Código Penal, com determinação de perda do cargo público. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na perda do cargo público de policial militar.



    Alega que os “dois acórdãos do Tribunal de Justiça são incompatíveis entre si e há a necessidade de fazer prevalecer o que transitou em julgado primeiro. Ou seja, o que se impugna é apenas um acórdão e se pede o cumprimento do outro”, e pugna “seja cassado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ante a grave deficiência da fundamentação”. Entende, ainda, que “embora a decretação de perda do cargo público, em regra, não interfira na liberdade ambulatorial do paciente, no caso concreto, como se extrai dos fundamentos da Inicial, há impacto imediato no status libertatis com a perda do cargo, eis que a Unidade Prisional onde cumprem pena os policiais militares da ativa é uma, ao passo que os civis cumprem sua pena em estabelecimento diverso”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a] Seja cassado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ante a grave deficiência da fundamentação; ou 



    b] Que seja concedida diretamente a ordem de habeas corpus, apreciando as flagrantes ilegalidades apontadas pela defesa técnica no HC e neste recurso.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Inicialmente, não se pode conhecer do presente writ, tendo em vista que o impetrante manejou um só habeas corpus impugnando duas decisões diferentes prolatadas pelo Tribunal de origem (Apelação n. 0024468-25.2016.8.19.0014 e Revisão Criminal n. 0078617-03.2022.8.19.0000) e, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração (v.g. HC n. 389631/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/03/2017), ainda que para fins de economia processual ou de celeridade’ (AgRg no RHC n. 108.528/AM, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 27/6/2019). [...]



    Não se verificou, outrossim, a existência de ato concreto atentatório à liberdade ambulatorial do agravante, na medida em que, como cediço, a perda do cargo público como efeito específico da condenação não constitui tema afeto à via estreita do habeas corpus, tendo em vista que não guarda relação com a liberdade de locomoção. 



    Sendo assim, não se esteve diante de hipótese em que cabível a impetração de habeas corpus, remédio constitucional que visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo. Nesse sentido, os julgados da Suprema Corte: [...]



    Por fim, ‘por se tratar de sucedâneo de recurso próprio, carece de competência esta Corte Superior para processar o presente pedido, especialmente porque não demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, § 2º, do CPP)’ [...]”



     



    In casu, no tocante à alegação de que os “dois acórdãos do Tribunal de Justiça são incompatíveis entre si e há a necessidade de fazer prevalecer o que transitou em julgado primeiro”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação porquanto “não se pode conhecer do presente writ, tendo em vista que o impetrante manejou um só habeas corpus impugnando duas decisões diferentes prolatadas pelo Tribunal de origem (Apelação n. 0024468-25.2016.8.19.0014 e Revisão Criminal n. 0078617-03.2022.8.19.0000) e, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘para cada ato coator deve ser impetrado um habeas corpus, sendo inviável a apreciação de mais de um ato coator em uma única impetração’”.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Além disso, observo que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente à ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA ESTRETIA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.254-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 15/4/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. A Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência final para empreender juízo de admissibilidade de recurso especial e seus respectivos incidentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 236.083-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/4/2024)



    Além disso, quanto à insurgência em face da perda do cargo público, conforme já consignado, o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 134.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/10/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EX-PREFEITO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE NOVAS FUNÇÕES PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 190.769-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/2/2021)



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar (Súmula 691/STF). 2. Ademais, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração, tendo em vista a superveniência do acórdão do Tribunal estadual que recebeu a denúncia, mantendo o afastamento cautelar da paciente da função pública. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção” (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 150.059, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 19/6/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015 - grifei)



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015 - grifei)



    In casu, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência, quanto a essa causa de pedir, de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção do paciente.



    Destarte, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente